Tribunal: STF
Processo: ARE 1374064
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que “o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito” (ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha: HC 191.464-AgR, de minha relatoria; ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.371.643, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e ARE 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relª. Minª. Rosa Weber)



    2. “Não se pode ter por flagrantemente ilegal, passível de correção, a compreensão por uma das teses jurídicas possíveis quanto à matéria e, inclusive, acolhida nas duas Turmas deste e. STF” (RHC 207.483-AgR, de minha relatoria). Nesse sentido, vejam-se o RHC 152.956-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o HC 132.120-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.



    3. Agravo a que se nega provimento.